Tribunal: STF
Processo: HC 257859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES  
E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS  
IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MAJORANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2025, por Michele Pires Gonçalvez, advogada, em benefício de Rafael Aparecido Zocante, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.839, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de setecentos e sessenta e quatro dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e de dois meses e vinte e um dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no art. 329 do Código Penal (resistência).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — Tráfico de droga e resistência — Recursos defensivos — Pleitos absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas. Descabimento. Conjunto apto a embasar a condenação pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Solução condenatória mantida. Caracterizada a majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 — Pleito absolutório em relação ao crime de resistência. Descabimento. Conjunto probatório que se mostrou suficiente para comprovar que o réu R. A. Z. se opôs, mediante violência física, à execução de ato legal, restando caracterizado, em todos os seus contornos, o crime do artigo 329 do Código Penal — Dosimetria — R. A. Z.: Pena-base bem exasperada por maus antecedentes. Bem reconhecida a reincidência na segunda fase. Malgrado não se trate de reincidência específica, como bem observou a Defesa, inviável no caso em comento a compensação integral da agravante da recidiva pela atenuante da confissão, em razão do número de condenações a caracterizar a recalcitrância. Anote-se que não há bis in idem quando algumas das condenações são consideradas como maus antecedentes (regidos pelo sistema da perpetuidade) e outras para fins de reincidência (hipótese em que vige o sistema da temporariedade). O que não se pode considerar é a mesma condenação por duas vezes; ou seja, aplicar aumentos em fases dosimétricas diferentes por conta da mesma condenação. No terceiro estágio, sanções do tráfico aumentadas pela incidência da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Não se verificam causas de diminuição, não incidindo o privilégio diante da reincidência e dos maus antecedentes, que já obstam in casu a concessão do beneplácito do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cujos requisitos são cumulativos — Mantença do regime prisional inicial fechado para o crime de tráfico, e do semiaberto para o delito de resistência — M. L. A.: Pena-base fixada nos mínimos legais. Embora tenha sido bem reconhecida a reincidência, na segunda fase, não se trata de recidiva específica, eis que a condenação que gerou a recalcitrância se deu pela prática do crime de tráfico privilegiado, o qual não possui a natureza hedionda do delito pelo qual ela está sendo condenada nestes autos. No terceiro estágio, sanções do tráfico aumentadas pela incidência da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Não se verificam causas de diminuição, não incidindo o privilégio diante da reincidência e dos maus antecedentes, que já obstam in casu a concessão do beneplácito do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cujos requisitos são cumulativos Mantença do regime prisional inicial fechado — Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza — Pleito de restituição dos bens. Descabimento. Juízo de origem que ainda não se pronunciou a respeito da possibilidade de restituição de tais bens, os quais poderão servir ao pagamento das penas de multa e custas decorrentes da infração penal, nos termos do artigo 63-B da Lei nº 11.343/06 — RECURSO DA DEFESA DE R. A. Z. DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA DE M. L. A. PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 924.839. Em 27.6.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BÁSICA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO E AUMENTO PROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR. APLICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na majoração da pena básica em 1/6, tendo como fundamento os maus antecedentes do réu (duas condenações definitivas), consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – notadamente quando tal circunstância é elencada legalmente como preponderante. 



    2. A dupla reincidência do agente autoriza o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, considerando-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 



    3. Inexiste bis in idem, se foram utilizados processos distintos (ao todo quatro – conforme bem esclarecido e numerado no acórdão impugnado) para elevar a pena-base e configurar a reincidência. 



    4. Concluído pelas instâncias ordinárias, com amparo nas provas colhidas dos autos, que a prática delitiva envolveu adolescente, a alteração desse entendimento – a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40 VI, da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. A reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a douta juíza aplicou a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, elevando o percentual de 1/8” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “tais antecedentes já foram motivo para exasperação de sua pena na primeira fase da dosimetria da pena, elevando-se o percentual de 1/6” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “é vedado a exasperação da pena pelo mesmo delito mais do que uma vez, com utilização do mesmo critério” (fl. 5, e-doc. 1) e que “a confissão plena do Réu em todas as fases processuais, cooperando com judiciário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “não se tratando de réu específico, é medida de direito e de justiça a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois igualmente preponderantes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta não estar “comprovado o envolvimento de adolescente na prática do comércio ilícito de entorpecentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota ainda que, “na ausência de prova acusatória, correlacionado com seu interrogatório e a palavra da menor, é imperiosa o afastamento do aumento de pena dada a não configuração do contido no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que teria de “ser fixado o regime SEMIABERTO, pois a imposição de regime mais gravoso ao Paciente condenado às penas de 07 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial mais gravoso, sob fundamento inidôneo, é inconstitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, o Impetrante – sempre com a devida vênia – requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus a este Paciente, para que seja reformada a dosimetria da pena nos seguintes moldes: 



    – 2ª fase: compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência genérica; 



    – 3ª fase: excluído a causa de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei 11.343/2006); e 



    – Regime da pena: fixado regime inicial semiaberto” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. Na espécie, o paciente foi condenado às penas de sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão e de setecentos e sessenta e quatro dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e de dois meses e vinte e um dias de detenção pelo delito de resistência.



    Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em um sexto, em razão dos maus antecedentes do paciente. Na segunda fase, identificou-se circunstância agravante (reincidência, em razão de outras duas condenações ostentadas pelo paciente) e atenuante (confissão espontânea), resultando no aumento da pena em um oitavo. Tem-se no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça paulista:



    “a-) Tráfico de drogas. 



    A pena-base foi fixada 1/6 acima dos mínimos legiferados, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão de maus antecedentes (processo nº 0002848-46.2013: fls. 379/380 e processo nº 0008693-59.2013: fls. 381). 



    Nem se há falar em desproporcionalidade no patamar de exasperação aplicado, pois é consabida a possibilidade de aumento da basilar em 1/6 sobre os mínimos legais para cada circunstância negativa reconhecida. (...)



    Malgrado não se trate de reincidência específica, como bem observou a Defesa, inviável no caso em comento a compensação integral da agravante da recidiva pela atenuante da confissão, em razão do número de condenações a caracterizar a recalcitrância. (...)



    Assim, cuidando-se de 2 condenações ensejadoras da reincidência na segunda etapa dosimétrica, uma é compensada pela atenuante da confissão, enquanto a outra autoriza o aumento de 1/8 aplicado na origem, perfazendo 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, com nota de que, in casu, seria possível até mesmo a aplicação de maior patamar de aumento, sendo mantida a fração de incremento aplicada na origem por não haver insurgência a esse respeito. (...)



    Anote-se que não há bis in idem quando algumas das condenações são consideradas como maus antecedentes (regidos pelo sistema da perpetuidade) e outras para fins de reincidência (hipótese em que vige o sistema da temporariedade). O que não se pode considerar é a mesma condenação por duas vezes; ou seja, aplicar aumentos em fases dosimétricas diferentes por conta da mesma condenação.



    Como corolário, em observância ao princípio (constitucional) da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), para efetiva aferição da suficiência da reprimenda no caso concreto (nível de censurabilidade àquele que, punido, voltou a delinquir), condenação anterior já depurada pelo lustro legal (CP: art. 64, I), embora não implique recidiva, deve subsistir como mau antecedente e, nesse passo, ser considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP) bem como a reincidência pode funcionar posteriormente, num outro momento do cálculo penal (art. 68 do CP), sem que se possa cogitar, já que com causas (distintas condenações) e conceitos jurídicos distintos, em qualquer bis in idem” (fls. 14-17, e-doc. 5).



    Assim, o paciente tem quatro condenações anteriores. Duas delas foram desvaloradas a título de maus antecedentes, e as outras duas consideradas como reincidência. Diferente do que argumenta a impetrante, não há bis in idem na caracterização de condenações anteriores diversas como maus antecedentes e reincidência. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA  
PENA-BASE. 2. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 3. DISTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. (...)



    4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-base e para a agravante da reincidência em segunda instância. Inexistência de bis in idem. Precedentes. (...) 



    6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.994, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. (...) 



    6. Depreende-se dos documentos que instruem o presente writ que as instâncias ordinárias utilizaram condenações distintas para majorar a pena base em razão dos maus antecedentes, bem como para agravar a pena pela reincidência, o que afasta a tese de ofensa Ao princípio do non bis in idem. 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.998-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Alegação de cerceamento de defesa. Negativa de autoria. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    6. O STF tem orientação no sentido de que é ‘lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem’ (RHC 126.336, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido: HC 140.868, Rel. Min. Marco Aurélio. (...) 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.516-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    9. Também não há ilegalidade a ser sanada na segunda fase da dosimetria da pena. Uma das condenações anteriores do paciente foi compensada com a atenuante de confissão espontânea, enquanto a outra condenação foi utilizada para fundamentar o aumento da pena em um oitavo na segunda fase. 



    Esse proceder harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, além de ser o paciente multireincidente, é firme a compreensão de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA  
PENA-BASE. 2. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 3. DISTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. 



    1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a propensão do Recorrente à reiteração delitiva e a inexistência nos autos de elemento a evidenciar que as vítimas teriam contribuído para a prática do crime. A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 



    2. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 



    3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. (...)



    6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.994, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. (...)



    5. Na espécie, também, não há ilegalidade a ser sanada na segunda fase da dosimetria das penas, seja porque o aumento em 1/3 (para o tráfico de drogas) ou 1/4 (para a organização criminosa, cujo respeito houve a confissão) não se revela desproporcional, observada a existência três condenações definitivas (multirreincidência), seja porque o entendimento consolidado no âmbito desta Corte é o de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.825-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 227.984-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006” (RHC n. 172.842, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



    10. As instâncias de origem assentaram o envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas praticado pelo paciente, razão pela qual foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se na sentença:



    “Outrossim, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena decorrente do envolvimento de adolescente na prática criminal, uma vez que o inciso VI do art. 40 dispõe que ‘sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação’. 



    Isto porque a prova oral revelou o envolvimento da adolescente K. F. A. P. na prática criminosa, uma vez que vinha sendo exposta ao crime praticado no ambiente doméstico e por ocasião dos fatos foi incumbida, por sua genitora, da responsabilidade de esconder parte das drogas, viabilizando a aplicação da majorante prevista na lei especial. Neste sentido: (...)



    Assim, pelas condições asseveradas ao final da instrução probatória, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes majorado, conforme prescrito pelo artigo 33, caput combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006” (fl. 6, e-doc. 4).



    Consta do acórdão do Tribunal de Justiça paulista:



    “Restou caracterizada a majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que, conforme se extrai do conjunto probatório formado, os acusados repassaram para a adolescente algumas porções de crack, com o intuito de ocultar o entorpecente, e os réus, ainda, guardavam as drogas, para distribuição, na residência da família, tudo a evidenciar o envolvimento de adolescente na prática delitiva, o que basta à incidência da causa de aumento em questão” (fl. 10, e-doc. 5).



    A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO  
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “(...) 4. Firmada compreensão de que o tráfico de drogas se desenvolveu nas proximidades de três escolas, a atrair a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, dissentir dessa premissa para alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (RHC n. 224.825-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar  
a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    11. Sobre o regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto” (fl. 24, e-doc. 5).



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Regime prisional fechado: adequação. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento na adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena imposto na co